Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE COMPROVAR OS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para declarar que a autora não é devedora do débito incidente sobre o imóvel situado na QN 211 CJ 02 LT 56, Samambaia-DF, com número de inscrição no 4426045, indicado ao ID 152961415 - Pág. 3/4. O recurso da parte autora cinge-se ao pedido de condenação da requerida em pagar indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. No caso, a autora relata que sempre residiu em Barreias-BA e após descobrir um câncer de mama, se mudou para Ceilândia para realizar o tratamento médico. Discorre que alugou um imóvel na QNP 17, cj J, casa 39 e que, por estar impossibilitada de trabalhar, ficou em débito com a requerida no valor de R$ 3.334,17, retornando à Barreiras e desalugando o imóvel. Descreve que alugou outro imóvel em Ceilândia e que, ao procurar a requerida para pagar a dívida, descobriu que havia uma dívida em seu nome no valor de R$ 35.672,86, referente ao imóvel QN 211, cj 02, lt 56, Samambaia, afirmando que não conhece o bem e nunca esteve lá. Por outro lado, a recorrida alega que a requerente foi vinculada indevidamente ao imóvel QN 211, cj 02, lt 56, Samambaia e que em momento algum o débito esteve vinculado ao seu CPF. Afirma que os débitos referentes ao imóvel QNP 17, cj J, casa 39 são devidos.
V. De fato, os débitos referentes ao imóvel situado em Samambaia, conforme prova produzida pela ré, não estão vinculados ao CPF da autora e, a autora não apresentou qualquer prova para comprovar que houve a cobrança efetiva desta dívida pela ré ou que seu nome tenha sido inscrito nos cadastros de inadimplentes (art. 373, I, do CPC). Além disso, o Boletim de Ocorrência feito pela autora informando a existência da dívida quanto ao imóvel de Samambaia data de 01/04/2021 (ID 50567707 - Pág. 2) e a presente ação apenas foi proposta em 20/03/2023, não se desincumbindo a autora de comprovar durante qual período dentro desse lapso temporal restou impedida de religar a água do imóvel por ela locado.
VI. Desse modo, ainda que a autora tenha a saúde fragilizada pela doença que a acomete, o mera alegação de desgaste e tempo despendido na tentativa de solução do problema, inclusive com o ajuizamento da ação judicial, não é suficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade, sobretudo porque não a autora comprovou que teve maiores desgastes e perda de tempo desproporcional referente a tentativa de solução do problema, bem como porque a requerida ressaltou que não há dívida vinculada ao CPF da autora referente ao imóvel de Samambaia.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 98 do Código de Processo Civil.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.